Tribunal: TJMT
Processo: 1006285-77.2021.8.11.0000
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-19
Data de publicação: 2021-11-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006285-77.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Anulação, Cédula de Crédito Bancário, Posse, Liminar]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MARIO THIAGO GOMES DE SA PADILHA - CPF: 722.101.681-04 (ADVOGADO), GERALDO MARTINS DO CARMO - CPF: 004.936.866-49 (AGRAVANTE), RICARDO VENDRAMINE CAETANO - CPF: 156.131.728-46 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO), GILBERTO ROMANATO - CPF: 006.320.688-92 (AGRAVADO), ELIANA MOREIRA DA SILVA ROMANATO - CPF: 001.100.708-79 (AGRAVADO), FERNANDO TARDIOLI LUCIO DE LIMA - CPF: 284.843.438-47 (ADVOGADO), JOAO DI LORENZE VICTORINO DOS SANTOS RONQUI - CPF: 708.341.308-82 (ADVOGADO), GERALDO MARTINS DO CARMO - CPF: 004.936.866-49 (AGRAVADO), RICARDO VENDRAMINE CAETANO - CPF: 156.131.728-46 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), ELIANA MOREIRA DA SILVA ROMANATO - CPF: 001.100.708-79 (AGRAVANTE), FERNANDO TARDIOLI LUCIO DE LIMA - CPF: 284.843.438-47 (ADVOGADO), GILBERTO ROMANATO - CPF: 006.320.688-92 (AGRAVANTE), JOAO DI LORENZE VICTORINO DOS SANTOS RONQUI - CPF: 708.341.308-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO –ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL – PROTEÇÃO POSSESSÓRIA CONFERIDA AOS AUTORES – MEDIDA QUE VISA GARANTIR A EFETIVIDADE DE DECISÃO PROFERIDA EM DEMANDA CONEXA – PRESENÇA DOS REQUISTIOS LEGAIS NECESSÁRIOS – RECURSO DESPROVIDO. 1. É cabível a
antecipação da tutela recursal
quando a fundamentação recursal, apoiada no conjunto probatório, convença de plano da probabilidade do direito alegado e de que a manutenção da decisão agravada até o julgamento do mérito do recurso tem o potencial concreto de causar dano grave e de difícil reparação à parte (CPC, art. 300). 2. Considerando que a pretensão deduzida no agravo de instrumento está calcada e avalizada por recente julgado desta eg. Corte Julgadora em demanda conexa, e o histórico de beligerância em tono da área em disputa na lide, é cabível e recomendável a concessão de medida para garantir aos autores a manutenção da posse dos imóveis até o julgamento do mérito.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE AGRAVO INTERNO no 1006285-77.2021.8.11.0000 – CLASSE 206 – CNJ – (interposto nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento no 1006285-77.2021.8.11.0000 – Classe 202 – CNJ) – BARRA DO GARÇAS

R E L A T Ó R I O

E
XMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO INTERNO interposto pelo BANCO BRADESCO S.A. contra a decisão que recebeu e admitiu o processamento do R
ecurso de Agravo de Instrumento no 1006285-77.2021.8.11.0000
, e deferiu o pedido de antecipação da tutela recursal formulado por GERALDO MARTINS DO CARMO e ELISA AUGUSTA MACHADO MARTINS, para expressamente conferir a eles medida de proteção possessória da área dos imóveis que compõem a Fazenda Eldorado até o julgamento do mérito da lide (
cf. Id. no 85039471).

O
BANCO BRADESCO
sustenta que “
a r. decisão agravada não merece prosperar, porquanto o pleito dos agravados de permanecerem na posse integral da Fazenda Eldorado, até julgamento do mérito da presente ação, em conjunto com a ação de Imissão na Posse proposta pelo Banco/agravante, já encontra, até decisão em contrário, garantido por este e. Tribunal de Justiça,
(...), (de modo que)
falece aos agravados
(...)
interesse recursal
” de obter novo pronunciamento jurisdicional para reafirmar a providência (manutenção da posse) que já lhes foi garantida recentemente em feito conexo, e, em outra frente, que “
a pretensão possessória buscada pelos agravados extrapola os limites objetivos da ação Declaratória de Nulidade de origem
”, uma vez que “
não foi formulado
(na petição inicial)
qualquer pedido de natureza possessória, limitando-se os autores, ora agravados, a pleitos declaratórios em relação aos contratos
,
assim, tais pedidos, concernentes à manutenção dos agravados na posse do imóvel, bem como interdito proibitório em relação ao Banco Bradesco, não guardavam, de fato, uma mínima condição de ser acolhidos
”.

Diz que o seu “
direito
(...)
de exercer livremente a propriedade e a posse sobre a Fazenda Eldorado tem sido obstado em razão do isolado e ultrapassado entendimento segundo o qual não seria possível a constituição de alienação fiduciária fora do sistema financeiro da habitação
”, este que “
viola, frontalmente, o artigo 22, parágrafo 1o, e artigo 30 da Lei no 9.514/1997,
(...),
e, como não poderia ser diferente, o Superior Tribunal de Justiça, validando o comando legal, expressa unânime entendimento segundo o qual a alienação fiduciária pode ser concedida como garantia em dívidas contraídas fora do âmbito do sistema financeiro da habitação
”.

Argumenta, ademais, que, como existe decisão anterior deste Tribunal de Justiça garantindo aos agravados o pleno exercício da posse da aérea da Fazenda Eldorado, e como “
é certo que os agravados nunca haviam obtido a posse dos 110,54 hectares objeto do pedido de manutenção na posse
(área de confinamento)”, não há urgência ou perigo de dano que justificasse a concessão da tutela de urgência recursal.

Pede, então, seja exercido pronto juízo de
retratação ou, então, o provimento do agravo interno, para seja indeferido o pedido de tutela de urgência recursal deduzido no agravo de instrumento (cf. Id. no 87239467).

GILBERTO e ELIANA ROMANATO
contra-arrazoaram, suscitando a “
perda do objeto
” do agravo interno porque, segundo dizem, a prova dos autos comprova a quitação da dívida havida com o credor fiduciário, ora agravante, Banco Bradesco, não subsistindo qualquer interesse deste em relação à Fazenda Eldorado, pelo que pedem o não conhecimento do agravo interno; discorrem, por outro lado, sobre como os autores Geraldo e Elisa e o corréu Bradesco vêm tumultuando e protelando o andamento do processo, e, por essa razão, por considerá-los incursos nas condutas do art. 80, I a VII, do CPC, pedem a condenação de ambos ao pagamento de multa de 10% por litigância de má-fé (cf. Id. no

88521470).

GERALDO e ELISA MARTINS apresentaram contrarrazões na sequência, pugnando pelo desprovimento do agravo interno e a imposição da penalidade estipulada no art. 1.021, §4o, do CPC (cf.
Id. no
90919984).

Não sendo o caso de retratação, e em obediência à regra do art. 52, §4o, do RI/TJMT, o recurso foi encaminhado para julgamento por esta eg. Câmara.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 27 de setembro de 2021.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em primeiro lugar, repilo a preliminar de “perda de objeto” arguida nas contrarrazões do casal Gilberto e Eliana, não só porque os fatos ventilados nada têm a ver com a matéria de mérito discutida neste recurso, como também porque, da forma confusa como foi exposta, os argumentos elencados sequer conduziriam à conclusão de “perda de objeto”, ou seja, de superveniente desaparecimento do interesse recursal do agravante Banco Bradesco. Iguais considerações servem à arguição de litigância de má-fé, eis que as breves considerações feitas por Gilberto e Eliana não permitem a constatação indene de dúvida da presença de dolo processual, da intenção malévola de praticar ato desleal ou pérfido, nem do Bradesco, nem de Geraldo e Elisa.

Segundo, em relação à tese de carência de interesse recursal arguida nas razões do agravo interno em referência à pretensão deduzida no agravo de instrumento, assinalo, antes de mais nada, que o exame aprofundado da questão diz respeito ao enfrentamento de mérito do agravo de instrumento, na medida em que não se trata de vício flagrante que prontamente obste a admissão do recurso, seja no que se refere à falta de interesse recursal por ausência de utilidade, em razão da existência de outra decisão que já garantiu a posse da área a Geraldo e Elisa, seja no que toca à falta de interesse recursal por inadequação da via eleita, porque o feito de origem não encerra lide de natureza possessória; sob outra perspectiva, considerando o impacto de tais argumentos do Bradesco no que concerne ao preenchimento dos requisitos legais necessários à concessão da tutela de urgência recursal pleiteada por Geraldo e Elisa, anoto que os óbices processuais aqui suscitados já foram levados em conta na decisão ora agravada, eis que seguem a mesma linha de raciocínio utilizada pelo MM. Juiz de origem para indeferir o pleito formulado por Geraldo e Elisa em 1o Grau (ou seja, na decisão objeto do agravo de instrumento), sendo que, em primeiro contato com a discussão recursal, o entendimento a que cheguei, e agora o ratifico, é o de que os fundamentos recursais apresentados por Geraldo e Elisa, quando considerados com as circunstâncias envoltas na lide, notadamente o histórico de beligerância dos envolvidos na contenda, conduzem à conclusão sumária de que não apenas é cabível, mas também pertinente e recomendável, conceder a medida cautelar por eles postulada nos autos (“manutenção da posse”), que, em última instância, destina-se a conferir efetividade ao que foi definido no julgamento do AgInt no 1025199-29.2020.8.11.0000, garantindo maior clareza e segurança jurídica ao cenário fático ligado à disputa judicial.

Destaco, a propósito, para evitar desnecessária repetição, os seguintes excertos da decisão ora agravada:

“Em cognição perfunctória, admito que a crítica recursal tem a consistência e relevância jurídica necessária a autorizar a antecipação dos efeitos da tutela (CPC, art. 1.019, I, c/c art. 300), mormente porque a pretensão deduzida pelos agravantes está calcada e avalizada por recentíssimo pronunciamento desta eg. Corte Julgadora nos autos de demanda conexa, envolvendo exatamente a mesma matéria objeto da decisão aqui agravada, a saber, o acórdão proferido no final do mês passado (30.03.21) no julgamento do mérito do AgInt oriundos dos autos do pedido de atribuição de efeito suspensivo (Proc. no 1025199-29.2020.8.11.0000), distribuído por dependência aos autos do RAC no 1298-71.2019.811.0004, que, por votação unanime, desproveu o agravo interno do Bradesco e, assim, confirmou a decisão que concedeu efeito suspensivo ao apelo interposto pelo casal Geraldo e Elisa nos autos do cumprimento provisório de sentença (Proc. no 1298-71.2019.811.0004), que, a respeito da questão em torno da posse da área da Fazenda Eldorado, assim dispôs:

‘Apesar de o acórdão proferido no RAC no 24.781/2018 realmente não conter um comando claro e direto de imissão de Geraldo na posse da integralidade da Fazenda Eldorado, inclusive na área de confinamento, a conclusão sobre o melhor direito de Geraldo decorre de simples leitura das decisões proferidas por esta Corte em recursos tirados das ações de anulação de negócio jurídico e imissão na posse.

Ora, o RAI no 91.189/2014 não foi parcialmente provido para excluir “a possibilidade da imissão possessória do Banco na base física da Fazenda Eldorado, até que (...) sobrevenha o final e definitivo julgamento da ação anulatória”?

Este Tribunal pode se pronunciar em letras grifadas, destacadas, em itálico, ou até mesmo em CAIXA ALTA, mas, “data venia”, é materialmente impossível dizer mais clara e diretamente que o Banco Bradesco não deve ser imitido na posse de um único palmo de chão da Fazenda Eldorado antes do julgamento definitivo da ação declaratória de nulidade de ato jurídico ajuizada por Geraldo Martins do Carmo e sua esposa (Proc. no 9758-57.2013.811.0004 – Código 175906).

Repita-se: o Banco Bradesco não deve ser imitido na posse de um único palmo de chão da Fazenda Eldorado antes do julgamento definitivo da ação declaratória de nulidade de ato jurídico ajuizada por Geraldo Martins do Carmo e sua esposa (Proc. no 9758-57.2013.811.0004 – Código 175906).

Agora em outras palavras: este Tribunal proibiu imissão do Banco Bradesco na posse de qualquer porção mínima da Fazenda Eldorado antes do trânsito em julgado de sentença na ação declaratória ajuizada por Geraldo Martins do Carmo.

(...)

Enfim, a única proibição real, direta, clara e inequívoca, existente em todos os processos envolvendo as partes (Bradesco, Geraldo, Gilberto e Eduardo) é aquela que este Tribunal já está lasso de dizer e reafirmar, pelo menos desde o julgamento do RAI no 91.189/2014, ocorrido em dezembro/2014, portanto, há mais de seis anos: o Banco Bradesco não pode tomar posse de qualquer canto da Fazenda Eldorado, a qualquer título, por qualquer meio ou forma, antes do trânsito em julgado de sentença proferida na ação declaratória de nulidade, porque altamente relevante a tese de nulidade de todo o procedimento de excussão da garantia fiduciária que culminou na transferência do domínio da Fazenda Eldorado para o Banco Bradesco.

Essa proibição se aplica também à conduta do arrendatário Eduardo, que, ante a resilição do contrato de arrendamento celebrado há muitos anos com o proprietário Gilberto Romanato, entregou a posse da área não ao promitente comprador da integralidade – inclusive área de confinamento – da Fazenda Eldorado, Geraldo Martins do Carmo, mas ao Banco Bradesco, simplesmente por entender livremente que, ao contrário do que este Tribunal já vinha decidindo há vários anos, era a instituição financeira a legítima proprietária da Fazenda.

Quanto o arrendatário lhe entregou a posse da área de confinamento, o Banco Bradesco encontrou forma oblíqua de suplantar/ignorar a proibição de apossamento da Fazenda Eldorado, e ali permaneceu até que Geraldo Martins do Carmo, que, repita-se, é promitente comprador da integralidade da Fazenda, e foi imitido na sua posse direta na data da assinatura do instrumento contratual, cometeu o equívoco de pedir cumprimento provisório de sentença com indicação do acórdão proferido no RAC no 24.781/2018, quando deveria pedir intervenção do Judiciário por meios próprios, como em uma ação possessória, ou, até mesmo, em sede de tutela incidental nos autos da própria ação de imissão de posse.

Assim, também não se pode legitimamente dizer que a ordem de sua imissão na posse da área de confinamento é mero restabelecimento do estado anterior à decisão liminar na Reclamação Cível, e acolher esse argumento seria atentar frontal e mortalmente contra o acórdão proferido no RAI no 91.189/2014, seria atropelar completamente qualquer senso de lógica processual comezinha.

Para além disso, retirar Geraldo da posse da área de confinamento e entrega-la ao Banco apenas porque pediu tutela de seu direito por meios processualmente equivocados seria até mesmo contraproducente, pois seu latente direito à posse até deslinde da ação declaratória de nulidade pode e certamente seria garantido quando lançar mão dos expedientes processuais adequados.

Repita-se, então, mais uma vez, que é justamente esse o espírito da decisão liminar proferida na Reclamação Cível: por cautela, garantir o claro direito de Geraldo Martins do Carmo, para conferir ‘a plena efetividade ao acórdão proferido no RAC no 24.781/2018, para fins de expressa proibição de permanência do Banco Bradesco na área de terras destinada ao confinamento de bovinos, localizada dentre da área que compõe a Fazenda Eldorado, no Município de Barra do Garças/MT’.

Enfim, é muitíssimo relevante a tese deduzida por Geraldo no apelo ao qual conferido efeito suspensivo, pelo menos no tocante à impossibilidade de imissão do Banco na posse da área de confinamento da Fazenda Eldorado, daí o preenchimento do primeiro requisito do art. 1.012, §4o, do CPC.” (TJMT - PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO - AgInt no 1025199-29.2020.8.11.0000, Rel. Des. JOÃO FERREIRA FILHO, julgado em 30.03.2021).

Logo, admito a interposição recursal tal como efetivada, pelo que recebo e autorizo o processamento do agravo de instrumento, e DEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal para expressamente garantir aos autores/agravantes a manutenção da posse integral dos imóveis que compõem a Fazenda Eldorado, incluindo, evidentemente, a área de confinamento da fazenda, ficando o quadro assim acertado até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito pelas contrarrazões, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.” (cf. Id. no 85039471)

Com efeito,
não sobrevieram quaisquer fatos ou razões com aptidão de modificar o raciocínio acima transcrito, mantendo-se incólume a conclusão inicial de que “
a crítica recursal
(de Geral e Elisa)
tem a consistência e relevância jurídica necessária a autorizar a antecipação dos efeitos da tutela (CPC, art. 1.019, I, c/c art. 300)
”, até porque não cabe aqui, e agora, rediscutir a questão relativa à possibilidade da “
constituição de alienação fiduciária fora do sistema financeiro da habitação
”, eis que não é tema debatido na decisão impugnada via agravo de instrumento, e, a meu ver, o histórico conflituoso e tumultuado envolvendo a posse dos imóveis objetos da lide é motivo bastante a convencer da presença da urgência necessária à concessão da medida de liminar.

Ressalvo, por fim, que, embora não seja procedente a queixa recursal, certamente não é o caso de manifesta improcedência, não se aplicando à espécie a multa do art. 1.021, §4o, do CPC.

Pelo exposto, desprovejo o agravo interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/10/2021